Tribunal: STF
Processo: Rcl 51534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Espirito Santo do Pinhal, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Processo 0010700-95.2017.5.15.0034.



     Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público viola o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, e contraria o consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), ocasião em que restou vedada a transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público em face de terceirização trabalhista. 



    Nesse mesmo sentido, assevera que “a decisão reclamada responsabilizou subsidiariamente o reclamante em razão do simples fato do mesmo ter realizado convênio com a primeira reclamada, e esta não ter pago as verbas rescisórias devidas ao reclamado, o que foi deferido sem qualquer subsídio fático-probatório acerca da falta de fiscalização do pacto administrativo firmado com a empresa prestadora dos serviços, o que contraria o disposto no artigo 71, §



    1º, da Lei nº 8.666/93”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, “seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 12)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0010700- 95.2017.5.15.0034, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 10)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 27 e 28)



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, consoante eDOC 29.



    Em suas razões, a beneficiária alega que “houve culpa in vigilando do Município, pois não há documentação nos autos que comprove que tenha fiscalizado o cumprimento das leis trabalhistas por parte da empregadora do reclamante e a situação se ainda mais grave diante do fato de que houve a formalização de contrato de gestão compartilhada visando o funcionamento e manutenção de um patrimônio municipal, parceria, onde a associação administra e o município paga.”. (eDOC 29, p. 8)



    Assevera que, no caso em tela “não se trata de “terceirização de mão de obra” mas sim de verdadeira “parceria” criada entre o Município de Espírito Santo do Pinhal e a Associação Amigos do Theatro Avenida, para manutenção do Theatro e prédio, onde todas as despesas mensais eram repassadas ao Município que efetuava o pagamento.”. (eDOC 29, p. 2)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No caso em tela, verifico que a autoridade reclamada entendeu ser o caso de responsabilização subsidiária da Administração Pública em razão da insuficiência de fiscalização contratual. Reputou, ainda, que a ineficiência da fiscalização estaria comprovada pelo simples inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da empresa contratada.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida no agravo de instrumento em recurso de revista: 



    “A responsabilidade subsidiária dos órgãos públicos, decorre da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, pela omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.



    O art.67 da Lei 8666/93, prevê que a execução do contrato celebrado entre as partes, deve ser fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente designado para tanto, e deverá ser elaborado registro próprio ou relatório com todas as irregularidades constatadas: 



    (...)



    No caso versado, os autos atestam o descumprimento do art.67 da Lei 8666/93, pois não há documentos nos autos, nos termos do dispositivo legal, o que atrai a responsabilização do ente público.



    (...)



    E salienta-se que não foram juntados, pelo município reclamado, quaisquer comprovações dos recolhimentos previdenciários e fundiários do reclamante. Restou, assim, configurado que não havia fiscalização efetiva e eficaz do ente público junto à empresa terceirizada do cumprimento das obrigações trabalhistas do período do contrato do reclamante de 15/02/2014 a 24/02/2017 (sem projeção do aviso prévio; com projeção: 04/04/2017). 



    (...)



    Na hipótese dos autos, as provas documentais demonstram o parcial pagamento dos valores devidos, e a ausência dos documentos mencionados no art.67 da Lei 8666/93. 



    Conclui-se, portanto, pela inexistência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (art.67 da Lei 8666/93), fato que demonstra a conduta culposa do ente público.



    Veja-se que incumbe ao reclamante o ônus da prova, não se aplicando o art.373 e parágrafos do NCPC.



    Porém não se pode olvidar que, independentemente do ônus da prova, o juiz deve analisar se o conjunto probatório dos autos conduz à existência de culpa do ente público. 



    (...)



    Assim, este Relator consigna expressamente que é constitucional, como julgado pelo C. STF o art. 71 da Lei 8.666/93, mas, no caso presente, houve descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/93, pelo ente público. Acresce que, a responsabilidade da tomadora dos serviços é subjetiva e não automática, ou objetiva.



    Por fim, muito embora o ônus da prova da ausência de fiscalização seja do trabalhador, o conjunto de elementos documentais dos autos atesta que inocorreu eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, pelo ente público”. (eDOC 7, pp. 28-38)



    Ora, parece-me que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática - combatida por esta Corte nos julgamentos citados - uma vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente